Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO DE PEDIDOS FUNDADOS EM FATO ÚNICO. CONEXÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no feito de n. 0717783-41.2023.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que declarou a competência do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF para julgamento do processo n. 0718656-41.2023.8.07.0016, em tramite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF e determinou a associação dos feitos, por força da inequívoca conexão, nos seguintes termos: " A causa de pedir deste processo se relaciona ao pagamento da correção monetária entre a data estabelecida para o pagamento das licenças-prêmio indenizadas e seu respectivo pagamento. Contudo, verifica-se que o processo no 0718656-41.2023.8.07.0016, em tramite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, diz respeito ao pagamento de diferenças de licença-prêmio convertida em pecúnia, no tocante a consideração de determinadas rubricas na base de cálculo. O fracionamento de créditos em desfavor da Fazenda Pública é vedado pelo artigo 100, § 8o, da Constituição Federal – CF, exceto pela regra insculpida no § 3o do mesmo artigo, a qual, de todo modo, exige que o valor restante deva ser pago por precatório, se for o caso. É de se registrar, ainda, que o ajuizamento de várias ações para a cobrança de valores oriundos da mesma relação jurídica de direito material, dos quais a parte autora, antes mesmo de iniciar a demanda, já possui prévia ciência e se vale dos mesmos documentos comprovadores para instruir o feito, contribui para os tão propalados e indesejados congestionamento e morosidade do Poder Judiciário e pode configurar conduta de má-fé da parte requerente, em violação ao artigo 5o do Código de Processo Civil – CPC, além da tentativa de burla à regra constitucional do pagamento por meio de precatórios e a sua necessária ordem cronológica, em razão de suposto fracionamento. Nesse sentido, DECLARO a competência deste 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF para julgamento do processo no. 0718656-41.2023.8.07.0016, em tramite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, por ter sido distribuído posteriormente ao presente feito, e, após a chegada dos autos, determino a associação dos feitos, por força da inequívoca conexão, uma vez que diz respeito à mesma relação material, fracionada, a fim de que tenha curso simultâneo e que sejam julgados em conjunto, evitando-se, com isso, decisões contraditórias e conflitantes sobre o mesmo tema, em prestígio aos vetores constitucionais da segurança jurídica e Juízo natural, que não podem ser olvidados e, em especial, a observância ao artigo 100, parágrafo 8o, da Constituição Federal. À SECRETARIA PARA OFICIAR AO MENCIONADO JUÍZO SOLICITANDO O ENVIO DOS AUTOS No. 0718656-41.2023.8.07.0016, MEDIANTE COMPENSAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO. APÓS, DEVERÁ SER PROVIDENCIADA ANOTAÇÃO DE ALERTA EM AMBOS OS FEITOS. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa). Intime-se. "
2. Na via do presente recurso, a agravante sustenta, em breve síntese, que “apesar das demandas tratarem de direito oriundo do recebimento da Licença Prêmio em Pecúnia, uma pleiteia o pagamento da correção monetária em razão do atraso de seu pagamento, e a outra busca a inclusão das parcelas remuneratórias de Abono de Permanência, Auxílio Saúde e Auxílio Alimentação na conversão da licença prêmio em pecúnia”.
3. Nesse cenário, requer o provimento do agravo de instrumento para que “seja reconhecido que não há conexão entre os processos de no 0717783- 41.2023.8.07.0016 e no 0718656-41.2023.8.07.0016”.
4. Reputam-se conexas as demandas que forem comuns em relação ao pedido ou a causa de pedir. Além disso, serão reunidos para julgamento os processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, ainda que não haja conexão. A reunião das ações ocorrerá no juízo prevento, ou seja, aquele em que ocorreu primeiro o registro ou a distribuição da petição inicial (Arts. 55, 58 e 59 do CPC).
5. No caso concreto, patente a conexão entre os processos (ambos ajuizados pela recorrente em desfavor do Distrito Federal) que, com fundamento no mesmo suporte fático (pagamento de licença prêmio em pecúnia), almeja, respectivamente, o pagamento de diferenças de licença-prêmio convertida em pecúnia, no tocante a consideração de determinadas rubricas na base de cálculo (processo n. 0718656-41.2023.8.07.0016) e o pagamento da correção monetária entre a data estabelecida para o pagamento de verba a título de licença-prêmio indenizada e seu efetivo pagamento (processo n. 0717783-41.2023.8.07.0016).
6. Ainda que os pedidos sejam distintos, não se afasta a conexão, pois suficiente a identidade da causa de pedir (Art. 55 do CPC), bastando a coincidência parcial de elementos da causa de pedir.
7. Mesmo que não fosse hipótese de conexão, o desmembramento das demandas, in casu, redundaria no risco de decisões antagônicas e prejuízo à segurança jurídica (Art. 55, § 3o, do CPC), além de configurar burla à regra constitucional do pagamento por meio de precatórios e a sua necessária ordem cronológica, em razão do fracionamento de créditos em desfavor da Fazenda Pública.
8. Com tais considerações impõe-se a manutenção da decisão impugnada.
9. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.